Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Trancamento do inquérito policial. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo. Gravidade concreta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o trancamento da ação penal; (ii) a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4 - Havendo justa causa para a investigação criminal, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
5 - O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea para caracterizar o risco à ordem pública.
6 - A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas de naturezas diversas e em considerável quantidade, além de porte de arma de fogo objeto de furto - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7 - As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.